Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No1 DE 30/06/2020. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1.Não cabe ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora de concurso público, deliberar sobre o mérito dos atos administrativos.
1.1. Cabe-lhe tão somente efetuar o inerente controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa obrigatória do certame.
1.2.A validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula n. 20 deste Tribunal: i) previsão legal; ii) exigência de critérios objetivos; iii) garantia de recurso administrativo. 1.3. Ausente a ofensa aos critérios explicitados, não há que se falar em ilegalidade da avaliação.
2. O fornecimento de laudo psicológico com a divulgação dos critérios, segundo os quais se concluiu pela não recomendação, bem como a interposição de recurso contra a decisão, seguida da resposta com a exposição das razões que o fundamentaram, demonstram atendimento aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, publicidade e vinculação ao edital.
3. Conforme se evidencia dos documentos juntados aos autos, os critérios apresentados pela banca examinadora no edital do concurso e na convocação para a avaliação psicológica não demonstram a alegada subjetividade sustentada pelo agravante.
3.1. Dar tratamento diferenciado a um candidato, frente a tantos outros que se submeteram ao mesmo regramento e a mesma avaliação, fere o princípio da isonomia, importante pilar para a seleção dos ocupantes de cargos públicos.
4. A controvérsia recursal, consistente na apreciação do conteúdo da avaliação psicológica, exige conhecimento técnico especializado, de modo que não é possível apurar suposta subjetividade por meio da cognição sumária.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.